Tribunal: TJPA
Processo: 0808846-98.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808846-98.2026.8.14.0000

PACIENTE: WALISSON LOPES MARTINS

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE OURILÂNDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0808846-98.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM:

0801057-59.2024.8.14.0116

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: WALISSON LOPES MARTINS

IMPETRANTE: DRA. MARIA DO CARMO MALTA - OAB/GO nº 58628

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNCIA DO NORTE.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. TEMA REPETITIVO 1.258 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de paciente condenado à pena de 13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão pela prática do crime de roubo majorado, por cinco vezes, na forma continuada, permanecendo preso preventivamente desde 15/09/2024. A impetração sustenta ilegalidade da manutenção da prisão preventiva e da negativa do direito de recorrer em liberdade, além de alegar nulidade do reconhecimento pessoal, insuficiência probatória, ausência de apreciação da tese de coação moral irresistível e excesso na dosimetria da pena, requerendo a anulação da condenação ou, subsidiariamente, a redução da pena e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus constitui via adequada para reexame de matéria probatória e revisão da dosimetria da pena; (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva encontra fundamentação concreta idônea; (iii) determinar se eventual irregularidade no reconhecimento pessoal conduz automaticamente à nulidade da condenação; e (iv) verificar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
habeas corpus
não se presta ao aprofundado revolvimento fático-probatório nem à revisão minuciosa da dosimetria da pena, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade, inexistentes no caso concreto.

4.

Os pedidos de absolvição por insuficiência probatória, reanálise da autoria delitiva, reconhecimento de coação moral irresistível e revisão da pena configuram sucedâneo recursal inadequado à via estreita do habeas corpus.

5.

A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento concreto na gravidade da conduta, consistente em roubo majorado praticado com arma de fogo, em local público, mediante atuação coordenada, com múltiplas vítimas e presença de criança de colo, circunstâncias aptas a demonstrar risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.

6.

A utilização de arma de fogo calibre .40 municiada, as ameaças severas dirigidas às vítimas e a divisão de tarefas entre os agentes evidenciam elevada periculosidade concreta da ação criminosa e justificam a custódia cautelar nos termos do art. 312 do CPP.

7.

A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não conduz automaticamente à nulidade da condenação quando o reconhecimento pessoal não constitui o único elemento de prova, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.258.

8.

A condenação ampara-se em conjunto probatório autônomo e independente, composto pelos depoimentos das vítimas, relatos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, apreensão da arma de fogo e recuperação da res furtiva no local em que o paciente foi encontrado.

9.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida cautelar.

10.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do delito, da forma de execução e da atuação coordenada dos agentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

1.

O
habeas corpus
não constitui via adequada para reexame aprofundado de provas e revisão da dosimetria da pena, salvo flagrante ilegalidade.

2.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco à ordem pública, legitima a manutenção da prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP.

3.

A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade automática da condenação quando existirem outros elementos probatórios autônomos e produzidos sob contraditório judicial.

4.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

5.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a efetividade da persecução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CP, art. 71; CPP, arts. 226 e 312.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.258; TJPA, Súmula nº 8.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER parcialmente
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida,
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus

liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
WALISSON LOPES MARTINS
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, proferido nos autos de nº 0801057-59.2024.8.14.0116.

Consta na impetração que o coacto foi condenado à pena de 13 (treze) anos, 9 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, por cinco vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, permanecendo preso preventivamente desde 15/09/2024.

A impetrante sustenta em síntese, que o paciente encontra-se constrangido ilegalmente em virtude da manutenção da prisão preventiva e da negativa do direito de recorrer em liberdade, alegando ausência de fundamentação concreta das decisões judiciais. Alega,ainda, nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, insuficiência probatória, ausência de enfrentamento da tese de coação moral irresistível e excesso na dosimetria da pena.

Requereu liminarmente, a concessão da liberdade provisória, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem para anular a condenação ou, subsidiariamente, redimensionar a pena e assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

A liminar foi indeferida (ID nº 35325594). As informações da autoridade coatora foram prestadas (ID nº 35443584). O Ministério Público manifestou-se pela denegação do
mandamus
(ID nº 35786698).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço parcialmente
da impetração.

Isso porque parte das teses veiculadas na impetração, notadamente aquelas relacionadas à alegada insuficiência probatória, negativa de autoria, fragilidade do conjunto probatório e revisão da dosimetria da pena, demandam aprofundado revolvimento fático-probatório e reexame dos critérios utilizados na sentença condenatória, providências incompatíveis com a via estreita do
habeas corpus
.

Nessa conjuntura, é firme o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que o
habeas corpus
não constitui instrumento adequado para ampla rediscussão da prova produzida nos autos, tampouco para revisão minuciosa da dosimetria da pena, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.

Assim,
não conheço
da ordem quanto aos pedidos de
absolvição por insuficiência probatória, reanálise da autoria delitiva, da alegada coação moral irresistível e revisão da pena aplicada, matérias próprias da via recursal adequada
, por restar caracterizado sucedâneo recursal.

Superada tal questão, passa-se à análise do pedido que comporta conhecimento, consistente na alegada ilegalidade da manutenção da prisão preventiva e da negativa do direito de recorrer em liberdade.

Adianto que não assiste razão à impetrante.

Vislumbra-se que o magistrado sentenciante manteve a prisão preventiva com base nos elementos concretos extraídos dos autos, nos termos do art. 312, do CPP, permanecendo necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta praticada, consistente em roubo majorado cometido mediante emprego de arma de fogo, em local público, com pluralidade de vítimas, inclusive na presença de criança de colo, circunstâncias aptas a evidenciar elevada periculosidade concreta da ação delitiva (ID nº 35295691), conforme trecho extraído:

(...)
Direito de recorrer em liberdade

Diante dos fundamentos que justificaram a prisão preventiva do acusado (arts. 312 e seguintes do CPP), bem como os fundamentos expostos na presente sentença, mantenho a custódia cautelar. Subsiste a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime perpetrado (roubo majorado com arma de fogo em local público com múltiplas vítimas, incluindo criança de colo) e o risco de reiteração delitiva. (...) (grifos nossos)

Consta, ainda, da fundamentação sentencial que os agentes atuaram de forma coordenada, mediante divisão de tarefas, utilizando arma de fogo calibre .40 municiada, tendo as vítimas relatado ameaças severas durante a execução criminosa, inclusive com incentivo verbal para disparo contra uma das vítimas (“pipoca a cabeça dele”), circunstâncias que evidenciam risco concreto à ordem pública e justificam a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Outrossim, diversamente do sustentado pela impetração, a condenação não se lastreou exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial.

Nessa conjuntura, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.258, consolidou o entendimento de que a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal não conduz, automaticamente, à nulidade da condenação, especialmente quando o reconhecimento pessoal não constitui o único elemento de convicção utilizado para embasar o decreto condenatório.

Na ocasião, a Corte Superior assentou que, embora o reconhecimento de pessoas seja considerado prova irrepetível e eventual vício no procedimento possa comprometer sua confiabilidade, a autoria delitiva poderá ser validamente demonstrada por meio de outros elementos probatórios autônomos, independentes e produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Assim, firmou-se a orientação de que eventual irregularidade no reconhecimento pessoal somente terá relevância apta a comprometer a condenação quando inexistirem outras provas idôneas de autoria.

No caso concreto, verifica-se que a condenação não se fundamentou exclusivamente em eventual reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas, mas em robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial.

A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos harmônicos das vítimas, nos relatos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, na apreensão da arma de fogo utilizada no crime, bem como na recuperação da
res furtiva
logo após os fatos. Ademais, os bens subtraídos foram localizados no quarto em que o paciente se encontrava poucos minutos após a prática delitiva.

Diante disso, ainda que se alegue eventual irregularidade no reconhecimento pessoal, tal circunstância não conduz, por si só, à nulidade da condenação, sobretudo diante da existência de elementos probatórios autônomos e independentes, nos termos da orientação firmada pelo STJ no referido Tema Repetitivo.

No tocante às condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, é pacífico o entendimento de que, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida, conforme entendimento da Súmula nº 8
[1]
do TJPA.

De igual modo, não se revela adequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que, diante da gravidade concreta do delito e das circunstâncias em que foi praticado, a forma de execução e da atuação coordenada dos agentes, tais medidas mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a efetividade da persecução penal.

Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, porquanto a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO parcialmente
da impetração e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Belém, 23/06/2026